Tribunal: STF
Processo: HC 182997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Willey Lopes Sucasas e outros, em favor de Elcio Pereira dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 567.509/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ELCIO PEREIRA DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente foi preso cautelarmente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III, IV e VI, na forma do §2º-A, I e II, ambos do Código Penal. 
    O impetrante requer a concessão da medida liminar em razão da ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 387, §1º, ambos do CPP. E, subsidiariamente, a decretação de uma das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282 c/c art. 319, ambos do mesmo diploma. 
    É o relatório. Decido”. (eDOC 20)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Esta Corte já apreciou a causa do paciente nos autos do HC 156.736, de minha relatoria.
    Neste writ, a defesa alega que há novo decreto prisional, porquanto o Tribunal teria garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade e, na sentença, o juiz teria decretado a prisão preventiva, em desobediência à decisão do Tribunal.
    Ao indeferir a liminar, registrou o TJSP:
    “E a um exame perfunctório não constato ilegalidade na decisão que decretou a prisão cautelar (fls. 10/11), porque o magistrado invocou a garantia da ordem pública, consignando que: '(...) se o réu esteve preso durante todo o processo, sendo solto porque houve o reconhecimento de uma nulidade (apenas por defeito técnico-mecânico na colheita de testemunhas), tendo relaxada sua prisão cautelar, mas, passados menos de dois meses, novamente o Conselho de Sentença reconhece a prática de feminicídio pelo réu, por óbvio, a ordem social deve ser acautelada, com a decretação de sua prisão processual (...)', tudo como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei”. (eDOC 2)
    Desse modo, tenho que o alegado novo decreto prisional, em verdade e na essência, é o restabelecimento da prisão preventiva já apreciada por esta Corte. Ademais, se o juiz de primeiro grau descumpriu decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, cabia ao próprio tribunal, se assim entendesse, garantir a autoridade de sua decisão, o que não ocorreu, a evidenciar a improcedência da alegação.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente